Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA MARTINS PEIXOTO - CPF: 030.071.951-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS – PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como oriundo de pensão alimentícia, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGELICA MARTINS PEIXOTO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº 1004908-19.2022.8.11.0006
ajuizado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio judicial realizado em conta bancária da agravante.

Alega a recorrente que se trata de execução de título extrajudicial movido pelo exequente/agravado em face da executada/agravante.

Sustenta que foi determinado o bloqueio judicial, sendo o bloqueio realizado pelo SISBAJUD, ocasião em que foram penhorados o montante de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

Argumenta que o valor bloqueado é oriundo de pensão alimentícia de sua filha e encontrava depositado na conta poupança da agravante, logo, impenhorável.

Afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos é impenhorável.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal a fim de ser desbloqueado/restituído o valor de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), da conta poupança da agravante, bem como que o juízo
a quo
se abstenha de realizar quaisquer constrições nas contas bancárias da agravante relativas à pensão alimentícia de sua filha.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a fim de ser desbloqueado/restituído o valor de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), da conta poupança da agravante.

A liminar postulada foi deferida no ID nº 156087691.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 158900181, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA
é credora da executada no valor de R$ 59.647,62 (cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), o que concretizou com a penhora na importância de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

Diante disso, a executada/agravante peticionou nos autos e requereu o desbloqueio de tais valores penhorados, sob o argumento de que o montante é impenhorável por se tratar de recurso proveniente de pensão alimentícia de sua filha, bem como ser oriundo de conta poupança.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores.

Pois bem.

Consoante preconiza o artigo 833, inciso X, do CPC/15, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,

in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

Extrai-se dos autos, especialmente do extrato da conta cujos valores foram bloqueados (ID nº 91578846 – Pág. 5), que se trata de conta poupança, cujo valor não excede a 40 (quarenta) salários-mínimos, incidindo assim a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.

Ademais, consta dos autos que parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) é oriundo da pensão alimentícia de sua filha, conforme comprova o ID nº 91578846 e 91578848, situação que prejudica sua subsistência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SALDO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS – LIMITE DE IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA APENAS DA QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MINIMOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.-

(N.U 1009755-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPENHORABILIDADE - DAR PROVIMENTO. A pensão alimentícia corresponde à bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, § 2º do CPC/15. Portanto, tratando-se de cobrança de aluguéis, não é cabível a penhora dos valores.

(TJ-MG - AI: 10000211086913001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021) destaquei

Em razão disso, constata-se a impenhorabilidade dos valores.

Logo, deve ser confirmada da decisão liminar recursal que determinou o desbloqueio do valor de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) da conta poupança da agravante e reformada a decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar recursal que determinou o
desbloqueio do valor de R$ 1.823,33 (mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) da conta poupança da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023